Tribunal: CARF
Processo: 10865.722186/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722186/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2013
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
QUESTIONAMENTO.
ILEGITIMIDADE
DA
CONTRIBUINTE
PRINCIPAL.
Conforme entendimento sumulado por este Tribunal administrativo, a
contribuinte principal não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL
NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A
FORMA. POSSIBILIDADE.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando eventual vínculo formal
pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que
demonstrado que os trabalhadores, na verdade prestavam serviços à empresa
principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.557, de 09 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10865.722187/2015-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722186/2015-20
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
parcialmente procedente/improcedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade
Social, relativamente à parte patronal e dos segurados, incidentes sobre reclamatórias
trabalhistas, sobre pagamentos a autônomos (fretes) e sobre remunerações de serviços de
segurança.
De acordo com o relatório fiscal, o presente lançamento se refere às contribuições
devidas à Seguridade Social que tiveram como fatos geradores as remunerações pagas aos
segurados empregados e a autônomos, apuradas em decorrência da ausência de informação e
pagamento da quota patronal previdenciária em GFIP.
Dispõe ainda o relatório fiscal que a empresa Transportadora Brapira Ltda (que
era optante pelo Simples Nacional), existiu apenas no plano formal e que os trabalhadores
formalmente registrados como seus empregados e prestadores de serviço contribuintes
individuais, mantiveram, no período sob fiscalização, vínculo de fato com a Autuada, havendo o
intuito de contratar formalmente segurados empregados e prestadores de serviços contribuintes
individuais e, assim, usufruir indevidamente dos benefícios do Simples Nacional, deixando de
pagar contribuições sociais previdenciárias devidas.
Assim, concluiu o seguinte:
Restou provado o emprego de simulação na atuação da pessoa jurídica BRAPIRA
COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ. 54.849.682/0001-30, revelando-se o claro
objetivo do sujeito passivo em burlar a legislação previdenciária. Consequentemente são
considerados como empregados do sujeito passivo todos aqueles trabalhadores
formalmente registrados na pessoa jurídica "interposta" TRANSPORTADORA
BRAPIRA EPP, efetuando-se o lançamento das contribuições previdenciárias sobre os
fatos geradores apurados como citado no presente relatório e aplicar multa por
descumprimento da obrigação acessória.
Destaca o relatório fiscal acerca da existência de desvios de finalidade com abuso
de personalidade jurídica, identificadas pela confusão patrimonial, identidade de quadro
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

societário, endereços idênticos, conglomerado familiar, controle ou direção unitários,
transferência de ativos e de empregados, entre a RECORRENTE e as empresas ORANGE
LOCADORA DE BENS MÓVEIS LTDA (CNPJ. 11.413.998/0001-72), ÔMEGA LOCADORA
DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ. 11.414.038/0001-27) e FCJ PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ.
12.630.099/0001-94) motivo pelo qual tornaram-se responsáveis solidárias da presente ação
fiscal, com base nos arts. 124, 132 e 133 do CTN e o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91.
Quanto à multa, aplicou-se ao débito juros (SELIC) previstos no artigo 35 da Lei
8.212/91, com a redação alterada pela Lei 11.941, de 27/05/2009 e multa de ofício de 75%,
prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91, atualizados pela Lei n° 11.941/2009.
Ainda informa o relatório fiscal que foi encaminhado RFFP, tendo em vista que o
presente lançamento constitui, EM TESE, crime de sonegação contra a ordem tributária e
falsidade ideológica.
Impugnação
Irresignada com os lançamentos, a recorrente apresentou impugnação afirmando,
em síntese, que existiu um desvio de perspectiva em relação a alguns elementos da fiscalização
levada a efeito pela ilustre autoridade fiscal em relação à Brapira Comércio de Bebidas Ltda, à
Transportadora Brapira Ltda EPP, à Orange Locadora de Bens Móveis Ltda e à Omega Locadora
de Imóveis Ltda.
Ao tratar especificadamente da imputação de responsabilidade solidária à Orange
Locadora de Bens Móveis Ltda e à Ômega Locadora de Imóveis Ltda, frisa que “é tênue a linha
do que seja planejamento tributário e evasão fiscal”.
Cita julgado do CARF, onde restou asseverado que “não se verifica a simulação
quando os atos praticados são lícitos e sua exteriorização revela coerência com os institutos de
direito privado adotados, assumindo o contribuinte as consequências e ônus das formas jurídicas
por ele escolhidas, ainda que motivado pelo objetivo de economia de imposto”.
Alega que o mero fato da Orange Locadora de Bens Móveis Ltda e da Ômega
Locadora de Imóveis Ltda terem locado bens à Brapira Comércio de Bebidas Ltda não tem o
condão de torná-las responsáveis solidárias pelos créditos tributários lançados em nome desta
(Brapira Comércio de Bebidas Ltda).
Frisa que “não se falou no Auto de Infração uma linha sequer sobre a
contabilidade de ambas as locadoras, sobre a suposta ingerência de pagamentos das despesas
operacionais, sobre folha de empregados ou de como poderiam estar associadas à atividade de
distribuição de bebidas de qualquer maneira, que não apenas pela locação dos bens utilizados”.
Aduz que a autoridade fiscal “só buscou elementos fáticos que ‘misturassem’
Brapira Comércio e Brapira Transportadora”.
Ressalta que o fato da Orange Locadora de Bens Móveis Ltda e da Ômega
Locadora de Imóveis Ltda terem em seus patrimônios os bens móveis e imóveis utilizados pelas
demais empresas, assim como “o fato do controle societário estar na mão da holding ou dos
mesmos sócios”, não demonstram nenhuma ilicitude, abuso de forma ou confusão patrimonial.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

Assevera que “o raciocínio do auto de infração torna impossível a existência de
figuras legalmente admitidas e lícitas, como de controladoras e controladas, coligadas e
participações, previstas em toda a legislação fiscal e em todo o direito privado, em especial no
Livro do Direito de Empresa – Código Civil e na Lei das Sociedades Anônimas – L. 6.404/76”.
Cita ementa de julgado do CARF, onde restou asseverado que “o planejamento
tributário que é feito segundo as normas legais e que não configura as chamadas operações sem
propósito negocial, não pode ser considerado simulação se não há elementos suficientes para
caracterizá-la”.
Cita ementa de julgado do CARF, onde restou asseverado que “o planejamento
tributário lícito é aquele em que o sujeito passivo deixa de praticar o fato previsto no antecedente
da norma, diferente de praticá-lo e, fazendo uso de meios lícitos formais, escondê-los”.
Alega que a imputação de responsabilidade à FCJ Participações Ltda deve ser
cancelada, já que se baseou no simples “fato de participar no quadro societário”.
Afirma que a autoridade fiscal fez uma confusão conceitual entre atividade e
pessoa jurídica.
Frisa que “empresa é o objeto, a atividade desempenhada pela pessoa jurídica,
esta sim capaz de estabelecer relações jurídicas e ser sujeito de deveres e obrigações na ordem
jurídica”.
Assevera que esta confusão acarretou que, a depender do interesse da autoridade
fiscal, a Brapira Comércio de Bebidas Ltda e a Transportadora Brapira Ltda, em determinados
pontos do relatório fiscal, foram enxergadas como uma única pessoa jurídica, enquanto que em
outros, como pessoas jurídicas distintas.
Frisa que a autoridade fiscal ignorou completamente os recolhimentos efetuados
na forma do Simples Nacional e na forma convencional pela Transportadora Brapira Ltda.
Ressalta que a autoridade fiscal, em nenhum momento, solicitou a apresentação
de comprovantes de recolhimentos da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda.
Diz que o procedimento da autoridade fiscal infringiu a Súmula no 76 do CARF
(Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada).
Cita ementa de julgado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
onde restou asseverado que “na quantificação do crédito tributário a ser exigido de ofício, a
autoridade fiscal deve considerar os recolhimentos efetuados espontaneamente pelo contribuinte,
relacionados aos fatos geradores arrolados na autuação, independentemente de haverem sido
confessados em DCTF”.
Cita ementa de julgado do CARF, onde restou asseverado que “na determinação
dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática”.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

Assevera que o lançamento não tem liquidez visto que não abateu os valores
recolhidos na sistemática do Simples Nacional pela sociedade empresária Transportadora
Brapira Ltda.
Aduz que, sob pena de ferir a garantia da ampla defesa, o abatimento dos valores
recolhidos na sistemática do Simples Nacional pela sociedade empresária Transportadora
Brapira Ltda deveria ser exposto na autuação de forma expressa e compreensível.
Afirma que, ao contrário do que alegou a autoridade fiscal, as entradas dos
estabelecimentos Brapira Comércio de Bebidas Ltda e Transportadora Brapira Ltda EPP eram
distintas.
Aduz que o simples fato de duas pessoas jurídicas disporem de um mesmo local
físico para um empreendimento, por si só, nada diz sobre confusão patrimonial.
Ressalta que “joint ventures, sociedades de propósito específico e muitas outras
organizações societárias para empreendimentos comuns levam em conta e trabalham no mesmo
local, compartilhando recursos humanos, materiais e financeiros, sem que isso seja ilícito de
qualquer sorte”.
Diz que as reclamatórias trabalhistas citadas pela autoridade fiscal também não
têm o condão de demonstrar a ocorrência de simulação.
Afirma que “para o regime celetista a premissa é outra – de identidade
objetivamente considerada da atividade e não das pessoas envolvidas – para fins de
responsabilidade patrimonial”.
Assevera que “para o direito tributário se busca elementos anímicos inclusive,
subjetivos, na esteira do Art. 124, 134 e 135 do CTN e Art. 50 do Código Civil”.
Frisa que “para a CLT pode-se responsabilizar todo um grupo econômico sem que
isso pressuponha qualquer ilícito societário ou fraude ou abuso de forma”.
Diz que “a relação laboral é cunhada em extrato objetivo, pouco importando a
pessoa que é o empregador”.
Ressalta que a autoridade fiscal, ao destacar em negrito e vermelho trechos das
reclamatórias trabalhistas, não levou em conta que em todas a que se referem houve acordos e
não reconhecimento da solidariedade trabalhista.
Afirma que somente em algumas ações trabalhistas ocorreu reconhecimento da
solidariedade trabalhista, mas sem prova de trânsito em julgado.
Alega que as reclamatórias trabalhistas não provam nada já que todas foram
objeto de acordos e que não há prova de qualquer decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo grupo econômico.
Frisa que os reclamantes podem requerer a inclusão de sócios no pólo passivo das
reclamatórias, pois no direito trabalhista a relação é objetiva e sócios respondem
automaticamente no caso de inadimplemento da pessoa jurídica.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

Aduz que “no direito tributário o grupo de empresa só será responsabilizado em
caso de ato lícito caso mais de uma pessoa concorra direta e materialmente para a realização
daquele fato gerador, o que, no caso é impossível, pois o fato gerador era sobre a folha
remuneratória”.
Cita ementa de julgado do STJ, onde restou asseverado que “a jurisprudência do
STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo grupo
econômico, apenas quando ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato
gerador, não bastando o mero interesse econômico na consecução de referida situação”.
Frisa que o fato gerador não podia ser realizado por ambas empresas ao mesmo
tempo, pois “o pagamento da contribuição previdenciária sobre a folha era realizado por uma
pessoa jurídica ou bem o pagamento era realizado pela outra pessoa jurídica”.
Alega que não há que se falar em fraude, dolo ou empresa interposta, já que o seu
objeto social é distinto do da Transportadora Brapira Ltda e que o seu estabelecimento e o desta
transportadora (Transportadora Brapira Ltda) são bem identificados e apartados.
Assevera que a preocupação intencional em não exceder o limite do Simples
Nacional é uma suposição da autoridade fiscal.
Frisa que tem faturamento muitíssimo superior ao limite do Simples Nacional e
nem por isso fracionou-se em múltiplas empresas para sonegar tributos.
Aduz que planejamento tributário não é ilícito e que fazer uma cisão da operação
para que parte esteja no Simples Nacional é apenas usar a inteligência, nada mais.
Diz que não houve dolo, fraude ou má-fé, pois o quadro que consta no parágrafo
5.2 do relatório fiscal demonstra que o faturamento da Transportadora Brapira Ltda ficou sempre
muito abaixo do limite do Simples Nacional.
Afirma que se houvesse dolo não teria cessado a atividade da Transportadora
Brapira Ltda em 2013.
Assevera que má-fé não se presume e que apenas ocorreram algumas falhas
contábeis decorrentes de culpa.
Ao tratar especificamente dos autos de infração, diz que a autoridade fiscal
simplesmente não descreveu e discriminou como o trabalho dos seguranças da Transportadora
Brapira Ltda pode ser considerado como em proveito da Brapira Comércio de Bebidas Ltda se
elas têm entrada e guaritas distintas.
Afirma que a autoridade fiscal tampouco explicitou se as reclamatórias
trabalhistas dos seguranças em específico consideraram que trabalhavam indistintamente para
Brapira Comércio de Bebidas Ltda e Transportadora Brapira Ltda.
Assevera que a autoridade lançadora, ao efetuar o lançamento de contribuições
sociais previdenciárias sobre valores pagos a seguranças, “jogou” “um lançamento tributário de
atividade que não é atividade fim das empresas, com os mesmos fundamentos de terceirização
ilícita do E. 331 do TST e demais expendidos no corpo do auto de infração”.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

Diz que a autoridade fiscal considerou “todos os seguranças, em todo o período
como empregados de BRAPIRA COMERCIO utilizando as GFIPs da BRAPIRA
TRANSPORTADORA sem preocupação, naturalmente mais trabalhosa que seria, de ver um a
um quem ajuizou ações em face de ambas para fins de responsabilidade trabalhista solidária”.
Alega que o fato de terem sido ajuizadas ações trabalhistas de seguranças em face
da Brapira Comércio de Bebidas Ltda e da Transportadora Brapira Ltda não tem o condão de
demonstrar por si só que ambas devem ser consideras solidárias para fins previdenciários.
Assevera que ocorreu violação do direito de defesa no lançamento de
contribuições sociais previdenciárias sobre pagamentos feitos a seguranças já que não ocorreu o
necessário detalhamento das razões de fato e de direito que poderiam justificar tal lançamento.
Aduz que não foi apresentada nenhuma prova de que o trabalho dos seguranças
tinha vínculo consigo (Brapira Comércio de Bebidas Ltda).
Requer a “juntada de prova documental suplementar” e a produção de prova
pericial contábil “para apuração dos tributos recolhidos na forma do Simples Nacional por
Transportadora Brapira Ltda EPP” e para subtração das verbas que não devem integrar a base de
cálculo “conforme acima exposto”.
Requer, por fim, o cancelamento dos autos de infração hostilizados.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou parcialmente
procedente/improcedente o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias,
não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o
lançamento do crédito previdenciário.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO REAL DO TRABALHADOR PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS.
SIMULAÇÃO.
PRIMAZIA
DA
REALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR INTERMÉDIO DE INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA EXISTENTE APENAS NO PLANO FORMAL.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar tributos
(contribuições sociais previdenciárias e contribuições para terceiros) e encargos
trabalhistas, contrata trabalhadores por intermédio de interposta pessoa jurídica
existente apenas no plano formal, correto o enquadramento dos trabalhadores como
segurados vinculados a real contratante para fins de cobrança de contribuições sociais
previdenciárias.
RECONHECIMENTO
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS. TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS LIGADOS
A ATIVIDADE MEIO DA EMPRESA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
NULIDADE.
Nulo é o lançamento quando ausentes a descrição do fato gerador e a determinação da
matéria tributável, em especial quando o crédito é constituído com base na
caracterização como segurados empregados de trabalhadores que prestam serviços
ligados a atividade meio da empresa e deixam de ser demonstrados elementos
caracterizadores do vínculo empregatício.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previstas na Lei no 8.212/1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições sociais previdenciárias com o valor recolhido
para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123/2006.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM NOME DE EMPRESA
DISTINTA DA AUTUADA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo administrado
pela RFB, com créditos de terceiros.
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a exposição
dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida tal prova e sem a
indicação de quesitos e do nome, endereço e qualificação profissional de perito.
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior; b) refira-se a
fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o seu
recurso voluntário, enquanto as responsáveis solidárias deixaram transcorrer in albis o prazo
recursal.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega que a DRJ de origem não apreciou
todos os pontos da impugnação, deixando de apreciar acerca das verbas rescisórias e
indenizatórias que deveriam ter sido incluídas na base de cálculo do lançamento, motivo pelo
qual reiterou esses argumentos.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

Dessa forma, diante da omissão quanto ao tema alegado em fase impugnatória,
requer a nulidade do acórdão da DRJ, não podendo o CARF julgar tema não apreciado pela
primeira instância, colacionando jurisprudência para embasar seu argumento.
Em suas razões, quanto ao conceito de simulação, dado pelo CARF, alega que tal
fato foi ignorado nas razões do acórdão de origem.
Ato contínuo, traz novas alegações, argumentando que houve falta de
embasamento material para o lançamento, tendo em vista que o AI não juntou os extratos das
folhas de pagamento da BRAPIRA TRNASPORTADORA, tendo juntado apenas os extratos das
Folhas de Pagamento no período final da fiscalização.
Da mesma forma, com novas alegações, relata que o AI desconsiderou por
completo pagamentos feitos a título de verbas rescisórias e outras verbas, que não devem ser
incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, desprezou, além dos
pagamentos realizados na sistemática do SIMPLES NACIONAL, verbas não tributáveis, que
seriam apuradas no regime ordinário.
Ademais, alega que houve violação da ampla defesa, pois não houve explicação
da origem dos valores constantes dos DEBCADs ou como a eles chegou, bem como não há
explicação de quais rubricas contábeis da folha de salários foram incluídas ou excluídas da base
de cálculo.
No mais, reiterou todos os argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do acórdão. Matéria não impugnada. Preclusão.
A RECORRENTE alega que a DRJ deixou de apreciar acerca das verbas
rescisórias e indenizatórias que deveriam ter sido excluídas da base de
cálculo do lançamento, motivo pelo qual reiterou esses argumentos.
Quanto ao tema, verifica-se que a RECORRENTE, em sua impugnação,
apenas se manifestou acerca do assunto, de forma totalmente genérica,
sem nada especificar, quando requereu a “produção de prova pericial
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

contábil para apuração dos tributos recolhidos na forma do SIMPLES
NACIONAL por TRANSPORTADORA BRAPIRA LTDA EPP - "empresa
interposta", bem como para subtração das verbas que não devem
integrar a base de cálculo”.
Assim, percebe-se que a RECORRENTE nada alegou acerca de “verbas
rescisórias e indenizatórias que deveriam ter sido incluídas na base de
cálculo do lançamento” de forma específica, motivo pelo qual a DRJ de
origem se manifestou apenas acerca do pedido de perícia, ou seja, não foi
omissa, como alega a RECORRENTE.
Em fase recursal, alega ainda a ausência de descrição clara e precisa da
ocorrência do inadimplemento motivador do presente lançamento.
Quanto ao tema, a RECORRENTE não manifestou qualquer alegação de
forma específica em sua impugnação, como o fez em sede recursal.
Em razão do exposto, as matérias abordadas no recurso voluntário não
foram apreciadas pela DRJ de origem. Portanto, não merecem
conhecimento neste momento processual por se tratar de uma inovação
de argumentos de defesa.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no
acórdão no 2201-008.300, julgado em 02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso
Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente
examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito, deve
ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do
conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões:
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito,
note-se que os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo
relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar
eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a respeito das
dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe
o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo
examináveis de ofício, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido
suscitadas abrangendo as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex.
litigância de má-fé), questões de mérito e outros fundamentos do pedido e da
defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se relacionarem
àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias
decididas em primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a
autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72,
cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da
petição impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este
Tribunal conhece-las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido
que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de
raciocínio, conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).”
Sendo assim, entendo que não merece acolhida a alegação de nulidade da
decisão da DRJ por suposta omissão, pois esta se manifestou sobre todos
os pontos levantados pela RECORRENTE. Ademais, não merecem
conhecimento as razões recursais apresentadas deste tópico, por inovar a
matéria de defesa levada à apreciação da DRJ.
MÉRITO
Da responsabilidade Solidária
A RECORRENTE reitera os argumentos que vão de encontro ao
enquadramento das empresas ÔMEGA LOCADORA, ORANGE
LOCADORA e FCJ PARTICIPAÇÕES como responsáveis solidários.
Contudo, não merecem conhecimento as razões da RECORRENTE sobre
o tema em análise.
É que, nos termos da Súmula no 172 deste CARF, a RECORRENTE,
BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, na qualidade de
contribuinte principal, não pode questionar a sujeição passiva solidária
imputada a terceiros, por faltar-lhe legitimidade para tanto:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como
visto,
as
solidárias
ÔMEGA
LOCADORA,
ORANGE
LOCADORA e FCJ PARTICIPAÇÕES não apresentaram impugnação e,
portanto, não instauraram o litígio.
Portanto, remanesce apenas o recurso apresentado pela contribuinte
principal, que não tem legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Neste sentido, também não conheço desta parte do recurso voluntário.
Alegação de Independência da BRAPIRA TRANSPORTADORA
A RECORRENTE afirma inexistir a alegada confusão patrimonial com a
BRAPIRA TRANSPORTADORA, pois:

Ambas possuem entradas distintas para seus estabelecimentos;

O fato de disporem de um mesmo local físico, por si só, nada diz
sobre confusão patrimonial;
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20


Para a CLT, pode-se responsabilizar todo um grupo societário sem
que isso configure qualquer ato ilícito;

Houve acordo e não reconhecimento da solidariedade trabalhista;
Neste ponto, a RECORRENTE volta a se confundir quanto à presente
autuação, ao mencionar que:
Ou bem o pagamento da contribuição previdenciária sobre a folha era realizado
por uma pessoa jurídica ou bem o pagamento era realizado pela outra pessoa
jurídica. Não há como haver esse fato gerador realizado por ambas ao mesmo
tempo, nem que os empregados da BRAPIRA TRANSPORTADORA que eram
motoristas, grande parte, segundo o próprio auto, de maneira eventual prestassem
serviço a BRAPIRA COMERCIO.
Em várias passagens do seu recurso, a contribuinte afirma que a
BRAPIRA TRANSPORTADORA sempre teve faturamento muito
abaixo do limite do SIMPLES, que não houve dolo ou sequer fraudes em
eventuais falhas contábeis, nem má-fé a fim de gerar a responsabilização
solidária em tela. Tudo isso para reafirmar que não há motivos para que a
BRAPIRA TRANSPORTADORA fosse excluída da sistemática do
SIMPLES.
Contudo, ao contrário do que entendeu a RECORRENTE, neste caso não
houve a exclusão da BRAPIRA TRANSPORTADORA da sistemática do
SIMPLES, mas sim uma constatação de que os empregados registrados
na interposta empresa (TRANSPORTADORA BRAPIRA) eram, na
realidade, empregados e contribuintes individuais a serviço da
RECORRENTE (BRAPIRA COMERCIO).
Tanto que, no Relatório Fiscal, a autoridade lançadora concluiu o
seguinte:
13 Restou provado o emprego de simulação na atuação da pessoa jurídica
BRAPIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ. 54.849.682/0001-30,
revelando-se o claro objetivo do sujeito passivo em burlar a legislação
previdenciária. Consequentemente são considerados como empregados do sujeito
passivo todos aqueles trabalhadores formalmente registrados na pessoa jurídica
"interposta"
TRANSPORTADORA
BRAPIRA
EPP,
efetuando-se
o
lançamento das contribuições previdenciárias sobre os fatos geradores apurados
como citado no presente relatório e aplicar multa por descumprimento da
obrigação acessória.
Ou seja, não houve a cobrança das contribuições previdenciárias em face
da pessoa jurídica "interposta" TRANSPORTADORA BRAPIRA, mas
sim em face da BRAPIRA COMÉRCIO.
Portanto, cai por terra a argumentação de que não poderia haver vinculo
com ambas as empresas ao mesmo tempo, já que a autoridade fiscal
desconsiderou o vínculo com a BRAPIRA TRANSPORTADORA o
considerou unicamente em relação à RECORRENTE, por constatar que
essa era a realidade fática.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

A autoridade fiscal concluiu que “a ‘empresa interposta’
TRANSPORTADORA BRAPIRA EPP, atuou como empresa satélite do
sujeito passivo a ‘empresa principal’ BRAPIRA COM DE BEBIDAS”,
assim descaracterizou essa situação no procedimento fiscal “pois, trata-
se na realidade de uma única empresa”.
Percebe-se que a RECORRENTE apenas argumenta que ocorreu um
planejamento tributário, ao tempo em que se escora na “omissão” de
demais formas de se demonstrar a formação de grupo econômico de fato,
sem combater as provas já existentes nos autos, ora suficientes de
comprovar a situação que enquadra a TRANSPORTADORA BRAPIRA
como empresa interposta, como será a seguir demonstrado.
Cabe analisar os fatos sintetizados pela DRJ de origem para
demonstração da formação da referida situação envolvendo a
TRANSPORTADORA BRAPIRA:
I) a constatação, efetuada com base em pesquisas realizadas no serviço de
pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite Google Maps (fotos
constantes nos itens 5.1 e 5.2 do relatório fiscal), de que as sociedades
empresárias Brapira Comércio de Bebidas Ltda e Transportadora Brapira Ltda
constituíam, na realidade, um único negócio empresarial, que funcionava na
mesma localidade (Avenida Padre Antônio Van Ess no 1.687, no Bairro do
Rosário, em Pirassununga/SP, com fundos para a Rua José Bonifácio);
II) a constatação de que dois sócios administradores da sociedade empresária
Brapira Comércio de Bebidas Ltda (Fábio Marquezelli e Cláudio Marquezelli)
atuaram como “funcionários” da sociedade empresária Transportadora
Brapira Ltda (empresa interposta), desde 01/2007, com remuneração igual ou
superior a do sócio-administrador da mesma (Transportadora Brapira Ltda),
Sr. Fábio Denófrio;
III) a constatação de que o sócio-administrador detentor de 95% do capital da
Transportadora Brapira Ltda (Sr. Fábio Denófrio) é “funcionário”, desde
12/1997, da sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda, na
função de relações públicas, e que é remunerado por esta (Brapira Comércio
de Bebidas Ltda);
IV) a constatação de que a outra sócia da Transportadora Brapira Ltda, Sra.
Maria Alice de Oliveira Marquezelli (sócia quotista com 5% do capital), além de
ser sócia quotista da Brapira Comércio de Bebidas Ltda, é casada com sócio
administrador desta (Brapira Comércio de Bebidas Ltda), Sr. Nélson
Marquezelli, e mãe de outros três sócios administradores desta (Brapira
Comércio de Bebidas Ltda), Srs. Fábio Marquezelli, Cláudio Marquezelli e
Juliano Marquezelli;
V) a constatação de que os sócios da Brapira Comércio de Bebidas Ltda são
os membros da família Marquezelli (Nélson Marquezelli, Maria Alice de
Oliveira Marquezelli, Fábio Marquezelli, Cláudio Marquezelli e Juliano
Marquezelli) e a sociedade empresária FCJ Participações Ltda, que tem em
seu quadro societário os Srs. Cláudio Marquezelli, Fábio Marquezelli,
Juliano Marquezelli e Nélson Marquezelli;
VI) a constatação, efetuada com base na análise do faturamento registrado nos
assentamentos contábeis da Transportadora Brapira Ltda, de que esta é
totalmente dependente da Brapira Comércio de Bebidas Ltda, “em
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

operação exclusiva de ‘transportar ou distribuir’ os produtos ou bebidas
comercializadas”,[..]
VII) a constatação, efetuada com base na análise da movimentação financeira
registrada nos assentamentos contábeis da Transportadora Brapira Ltda, de
que esta era totalmente dependente da Brapira Comércio de Bebidas Ltda, já
que a movimentação financeira necessária para mantê-la em funcionamento era
bem superior ao faturamento que era formalmente registrado, conforme
demonstrado na planilha reproduzida acima;
VIII) a constatação, efetuada com base na análise da movimentação da conta do
Passivo “Empréstimo a Coligada” – 2110400243101”, na contabilidade da
Transportadora Brapira Ltda, de que, no período de 2010 a 2013, esta
(Transportadora Brapira Ltda) foi financiada pela sociedade empresária
Brapira Comércio de Bebidas Ltda e que, a partir de julho de 2013, com a
paralisação da Transportadora Brapira Ltda, restou saldo impagável deste
empréstimo,[..]
IX) a constatação, efetuada com base nos assentamentos contábeis da sociedade
empresária Transportadora Brapira Ltda, de que “nas contas de gastos com
combustíveis e de manutenção e reparo de veículos, onde deveria se
concentrar os maiores gastos com a atividade de transporte, há o registro de
ínfimos valores”,[...]
X) a constatação, efetuada com base nos assentamentos contábeis da sociedade
empresária Transportadora Brapira Ltda, de que não há registro de despesas
inerentes a atividade de transportadora como “‘Vale Refeição’, ‘Vale
Transporte’, ‘Assistência Médica’ (fatura da UNIMED), ‘Farmácia e
Medicamentos’, ‘Uniformes’, ‘Alimentação’, ‘Seguro de Vida’, ‘Auxílio
Educação’, ‘Serviços Profissionais de Advocacia’, ‘Água’, ‘Energia
Elétrica’, ‘Telefone’, ‘Seguros’, ‘Impressos e Materiais de Escritório’ e
‘Licenciamento de Veículos’”;
XI) a constatação, efetuada com base nos documentos contábeis da sociedade
empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda, de que esta, embora não tivesse
nenhum motorista ou ajudante formalmente registrado como seu
empregado, registrou em sua contabilidade gastos com combustíveis,
lubrificantes e manutenção e reparo de veículos,[...]
XII) a constatação de que o saldo credor de R$ 1.525.999,50 registrado na conta
do passivo “2110699952999 – Empréstimos e Financiamentos a Pagar” da
contabilidade da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda, por tratar-se
de débitos bancários, foi saldado pela sociedade empresária Brapira
Comércio de Bebidas Ltda após a paralisação daquela (Transportadora Brapira
Ltda);
XIII) a constatação de que a sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas
Ltda, após a paralisação da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda,
em julho de 2013, “assumiu seu ativo, conta de Veículos num total de R$
2.000.000,00”;
XIV) a constatação de que vários motoristas e ajudantes, contratualmente
admitidos na sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda dirigiam
caminhões da Brapira Comércio de Bebidas Ltda, visto que esta, embora não
tivesse nenhum motorista/ajudante registrado, detinha um quantitativo de 18
veículos de carga, conforme pesquisa feita no RENAVAM:[...]
XV) a constatação, efetuada por meio da análise de GFIP’s, de que, na época da
constituição da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda (final do ano
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

de 2006), dos 84 “funcionários” admitidos inicialmente, 63 eram
provenientes da sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda;
XVI) o fato de, em julho de 2013, com a paralisação da sociedade empresária
Transportadora Brapira Ltda, ter ocorrido a migração de volta da totalidade
dos seus funcionários para a sociedade empresária Brapira Comércio de
Bebidas Ltda, “num total de 125 funcionários, sendo identificado pelo código
de movimentação ‘N3’ na GFIP, indicando “empregado proveniente de
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa,
sem rescisão de contrato de trabalho”;
XVII) a constatação, conforme demonstrado no relatório “4 BRAPIRA –
Movimentação N2 e N3”, de que nos meses de 05/2010, 01/2011, 06/2011,
04/2012, 07/2012 e 10/2012, ocorreram migrações de trabalhadores entre as
sociedades empresárias Transportadora Brapira Ltda e Brapira Comércio
de Bebidas Ltda;
XVIII) a constatação de que pelo menos 44 funcionários postularam
reclamatórias trabalhistas contra a sociedade empresária desativada
(Transportadora Brapira Ltda), arrolando como solidária a sociedade
empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda;
XIX) a constatação de que “em todo o período foram transmitidas as GFIP’s
de ambas as empresas por Edílson Moraes, com registro na
TRANSPORTADORA EPP”;
XX) a constatação de que o Sr. Fábio Denófrio, sócio administrador da
Transportadora Brapira Ltda, sequer foi remunerado por esta e que seus
proventos advieram integralmente da “empresa principal” a Brapira
Comércio de Bebidas Ltda;
XXI) a constatação, efetuada com base na declaração (18_Esclarecimentos da
conta de VIAGENS E ESTADAS) prestada pelo Sr. Fábio Denófrio em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal no 01, de que quem efetivamente exercia
atividades inerentes a sócio administrador da sociedade empresária
Transportadora Brapira Ltda, eram os Srs. João Luiz dos Santos, Fábio
Marquezelli, Cláudio Marquezelli e outros. (grifo nosso)
Da análise do recurso, percebe-se que RECORRENTE se ateve a
mencionar, basicamente, que os fatos acima narrados se tratam de
planejamento tributário e que haviam entradas distintas para os
estabelecimentos.
Pois bem, diversas são as constatações que comprovam a existência de
desvios de finalidade com abuso de personalidade jurídica, identificadas
pela confusão patrimonial, identidade de quadro societário, endereços
idênticos, conglomerado familiar, controle ou direção unitários,
transferência de ativos e de empregados, não cabendo razão à
RECORRENTE.
Quanto à confusão patrimonial, mesmo diante das constatações ora
discutidas no presente julgamento, a RECORRENTE limita-se,
novamente, a tentar comprovar a sua inexistência com foto colacionada
ao recurso, informando que, por mais que os estabelecimentos fossem no
mesmo endereço, havia entradas distintas, fato que não foi elemento de
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

análise da fiscalização, tendo em vista que tal fato nada refuta as diversas
provas em contrário, pois as entradas distintas nada impedem a confusão
patrimonial.
Quanto às reclamações trabalhistas, novamente a RECORRENTE
prende-se a fato isolado, quando, na verdade, a fiscalização, como bem
explicou a DRJ de origem, utilizou o fato dos 44 trabalhadores terem
ajuizado ações trabalhistas contra a sociedade empresária desativada
(Transportadora Brapira Ltda), arrolando como solidária a
sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda, fato que
não é mera infeliz coincidência, mas sim, prova de que havia, de fato,
confusão patrimonial, ajudando a comprovar, junto com as diversas
constatações já demonstradas, a ocorrência de simulação.
Sabe-se ainda que a RECORRENTE deve juntar aos autos todos os
documentos probatórios necessários para embasar seus argumentos,
sejam documentos gerais, contábeis ou qualquer prova pertinente, sem
que seja necessário a intimação para tal, tendo em vista que é ônus do
contribuinte a perfeita instrução probatória para demonstrar de forma
clara eventual equívoco da fiscalização.
Necessário esclarecer que, para o direito, o que vale não é a
nomenclatura dada ao negócio jurídico, ou até mesmo a formalidade que
o reveste. O que importa mesmo é a situação fática que envolve a
realidade de determinado negócio jurídico, ou seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que empregados de uma pessoa jurídica são, na
realidade, empregados de uma outra PJ, a autoridade fiscal tem a
prerrogativa de fazer valer a realidade fática para cobrar as contribuições
previdenciária do real sujeito passivo. Tal possibilidade decorre da
competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as
contribuições devidas à Seguridade Social.
A
possibilidade
da
autoridade
lançadora
poder
desconsiderar
determinado negócio jurídico dissimulado, ante a constatação da
ocorrência da relação empregatícia, decorre do princípio da primazia da
realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos fatos
do que os contratos formais.
Ao verificar a existência dos elementos de uma relação empregatícia, é
dever da autoridade fiscal exigir da real contribuinte as contribuições
previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a segurado
empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o
parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Esta questão não é nova nesta Turma, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2012
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa
jurídica interposta optante pelo Simples Nacional, desde que demonstrado, por
meio da linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços à
empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL.
Tendo sido constituído, pelo lançamento, vínculo direto entre os trabalhadores e
o Sujeito Passivo, entendo-se que esse é o verdadeiro contribuinte, aquele que,
de fato, incidiu nos fatos geradores de contribuição previdenciária, o que ensejou
o aproveitamento das contribuições descontadas dos segurados. Nesse sentido, as
contribuições patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do
SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência
da Súmula CARF 76.
(acórdão no 2201-003.371; data de julgamento: 18/01/2017)
Portanto, em razão do princípio da primazia da realidade, entendo como
correta a desconsideração da operação realizada pelo RECORRENTE,
em virtude da ocorrência de simulação.
Cumpre ressaltar que não merece acolhida o pleito da RECORRENTE
para
se
aproveitar
dos
recolhimentos
efetuados
pela
TRANSPORTADORA BRAPIRA através do SIMPLES. É que, pelos
motivos já expostos, a autoridade fiscal desconsiderou o vínculo dos
segurados com a BRAPIRA TRANSPORTADORA os considerou
unicamente em relação à RECORRENTE, por constatar que essa era a
realidade fática.
Neste sentido, não há como a RECORRENTE (BRAPIRA COMÉRCIO
DE BEBIDAS) se beneficiar de um recolhimento efetuado por uma PJ
distinta (TRANSPORTADORA BRAPIRA), razão pela qual inaplicável
o entendimento da Súmula 76 do CARF, por esta pressupor o
recolhimento e aproveitamento por parte de uma mesma empresa que
fora excluída do SIMPLES.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

Por fim, também não merece prosperar a afirmação da RECORRENTE
de que “a outra hipótese para responsabilizar em termos tributários, e
não trabalhistas, empresa do mesmo grupo econômico é a de haver
ilícito, fraude, dolo”. Primeiramente, válido rememorar que a relação
entre a BRAPIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS e a
TRANSPORTADORA BRAPIRA não é de solidariedade.
Ademais, importante destacar que tal
premissa
adotada pela
RECORRENTE não se aplica às contribuições previdenciárias, visto que
o art. 124, II, do CTN, prevê que são solidariamente responsáveis as
pessoas expressamente designadas por lei:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II ­ as pessoas expressamente designadas por lei.”
O art. 30, IX da Lei 8.212/91, por sua vez, afirma que as empresas
integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelas obrigações previdenciárias:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER PARTE do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, por NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos das razões acima expostas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722186/2015-20

instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 928
DF CARF MF
Original